Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719682-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 73414978, a advogada Eduarda Barreira Vilanova, OAB/DF 74.154, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo agravado LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, consoante termo de renúncia assinado por este. Proceda a Secretaria à exclusão da atual causídica do recorrido dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Ressalte-se que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007